Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724249-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO COUTINHO AGRAVADO: DION CASSIO GOMES FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEICAO COUTINHO contra decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de bem de família e determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel indicado por DION CASSIO GOMES FARIAS, exequente no cumprimento de sentença ajuizado em face da agravante. Narra a agravante que o cumprimento de sentença de origem tem por objeto a cobrança do valor referente às dívidas do casal que foram partilhadas em ação de divórcio dos ora litigantes, o que não se confunde com a partilha de bens propriamente dita. Argumenta que o imóvel penhorado é utilizado como moradia por ela e seus filhos e, portanto, sujeito ao instituto do bem de família. Destaca ainda que, sobre o bem, recai alienação fiduciária fruto dos empréstimos pessoais realizados pelo agravado e que deram origem às dívidas em discussão. Tece considerações acerca das características de um bem de família e discorre sobre a impossibilidade de que se realize penhora parcial de um bem que atende a tal condição. Defende a plausibilidade jurídica da pretensão e a necessidade de que se impeça a realização de atos constritivos sobre o imóvel até que solucionada a controvérsia veiculada no presente recurso, sob pena danos irreparáveis diante da possível alienação do imóvel cuja função é de moradia própria e dos filhos. Por fim, requer, seja antecipada a tutela recursal a fim de levantar a constrição judicial que penhorou 50% do imóvel e suspender qualquer ato expropriatório até finalizado o processo de execução de sentença. No mérito, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Sem preparo por ser parte beneficiada com a justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal no agravo de instrumento poderá ser antecipada, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos de origem foi registrada penhora sobre 50% do imóvel de propriedade dos litigantes em condomínio, conforme registro de ID 27659380. Na ação de cumprimento de sentença originária, requer o credor o pagamento de dívida de quantia certa, que aduz ter sido constituída em título judicial de ação de divórcio com trânsito em julgado. Discute-se, por meio do presente recurso, a impenhorabilidade do imóvel, por configuração de bem de família, afastado na origem por considerar o magistrado que o instituto não impede a alienação do bem para promover a distribuição do bem do casal. A matéria, contudo, deverá ser submetida ao contraditório e apreciada oportunamente pelo órgão colegiado competente. Entretanto, há de se considerar que a reversibilidade da medida de alienação do imóvel penhorado, em que pese possível, é bastante prejudicial não só às partes envolvidas, como ao Poder Judiciário e a possível terceiro alienante, resultando em danos de difícil reparação. Logo, o sobrestamento dos atos expropriatórios sobre o bem penhorado, enquanto não julgado o mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Destaque-se, contudo, não existir fundamento plausível para o pedido para que seja suspenso qualquer ato expropriatório até finalizado o processo de execução de sentença, uma vez que o pleito contraria a própria ação de cumprimento de sentença que tem por fundamento a satisfação de dívida. Tampouco há urgência para imediato cancelamento do Termo de penhora já expedido, uma vez não demonstrado prejuízo pela restrição que, por outro lado, é garantia processual no caso de improvimento do recurso. Ressalte-se, mais, que a discussão do presente recurso está limitada à impenhorabilidade de imóvel determinado, o que não impede o prosseguimento do processo para que o crédito do cumprimento de sentença seja perseguido por outros meios. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para sobrestar os atos de expropriação do imóvel penhorado até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora